Tribunal: TCU
Processo: 023.338/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não apresentação da prestação de contas dos recursos transferidos mediante convênio cujo objeto era a execução de sistema de resíduos sólidos.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 5001/2020-TCU-Primeira Câmara : Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. alterar a redação dos itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 5001/2020-TCU-Primeira Câmara , de modo que passem a constar as seguintes redações: " 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea 'a'; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Matias Barbosa de Miranda Neto; 9.2. condenar o responsável Matias Barbosa de Miranda Neto ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculadas a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência R$ 56.841,92 4/7/2008 R$ 38.158,08 31/8/2011 (...) 9.4. aplicar ao Sr. Matias Barbosa de Miranda Neto multa individual de R$ 15.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; " 9.3. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Antônio Francisco de Oliveira Neto, dando-lhe quitação; 9.4. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Sr. Matias Barbosa de Miranda Neto, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.